Tribunal: TJDFT
Processo: 0005880-30.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0005880-30.2016.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CASSIO PENA EMBARGADO: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.16066816, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora